Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706676-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUDISON SANTOS CASTRO APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID 18211729, uma vez que o documento anexado aos autos (ID 18211730) não possui informações suficientes. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator